Tribunal: TJES
Processo: 5004995-13.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004995-13.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VALE S.A.

APELADO: NOEL RODRIGUES DE ASSIS JUNIOR

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
INDENIZATÓRIA
– SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE DESISTÊNCIA –
NÃO OBSERVÂNCIA DO
ART.
485, §4º, DO CPC
–
ERROR IN PROCEDENDO
– SENTE
N
ÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO

1. Como cediço, o pedido de desistência formulado pela parte após oferecida a contestação somente será homologado pelo juiz com a anuência do réu, segundo disposto no art. 485, §4º, do CPC.

2. Considerando que não fora diligenciada a intimação dos réus para se manifestarem quanto ao pedido de desistência da ação, deve ser reconhecida a ocorrência de
error in procedendo
do juízo
a quo
, porquanto inexistente a anuência dos réus. Precedentes e. TJES.

3. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que “
após o escoamento do prazo para resposta, somente é admissível a desistência da ação com a aquiescência do réu, pois ele também tem direito ao julgamento de mérito da controvérsia, bem como a eventual formação de coisa julgada material a seu favor
” (REsp n. 1.519.589/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/4/2018, DJe de 13/4/2018).

4. Recurso provido. Sentença anulada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5004995-13.2022.8.08.0030

APELANTE:
VALE S/A

APELAD
O
:
NOEL RODRIGUES DE ASSIS JÚNIOR

RELATOR
A
:
DESª. SUBSTITUTA FERNANDA CORRÊA MARTINS

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo ao exame de mérito.

Na origem
NOEL RODRIGUES DE ASSIS JÚNIOR
ajuizou esta ação de indenização em face de
VALE S/A E OUTROS
.

Após a apresentação das contestações (ids. 9088225, 9088239, 9088256 e 9088259) o requerente formulou o pedido de desistência da ação (id 9088281).

BHP BILLITON BRASIL LTDA habilitou-se nos autos, conforme peças de id. 9088282.

Na sequência foi proferida a sentença recorrida (id 9088289) que homologou o pedido de desistência do autor e julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VIII, do CPC.

VALE S/A
alega que a sentença deve ser anulada porque as partes requeridas não foram intimadas para se manifestarem sobre o consentimento à desistência da ação.

Pois bem. Com razão à apelante.

No tocante a homologação da desistência da ação, assim dispõe o CPC:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

[...]

VIII - homologar a desistência da ação;

[...]

§ 4º Oferecida a contestação, o autor não poderá, sem o consentimento do réu, desistir da ação.

No caso em apreço o magistrado singular incorreu em
error in procedendo
, na medida em que não diligenciou a intimação das empresas requeridas e que contestaram, para se manifestarem quanto ao pedido de desistência da ação formulado pelo autor.

Assim, inexistindo consentimento das requeridas acerca da desistência da ação, consoante expressa previsão do §4º do art. 485 do CPC, não pode o juiz homologar o pedido do autor.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que “
após o escoamento do prazo para resposta, somente é admissível a desistência da ação com a aquiescência do réu, pois ele também tem direito ao julgamento de mérito da controvérsia, bem como a eventual formação de coisa julgada material a seu favor
” (REsp n. 1.519.589/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/4/2018, DJe de 13/4/2018).

Colaciono julgados deste e. Tribunal de Justiça no mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DESISTÊNCIA APRESENTADA APÓS AS CONTESTAÇÕES. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DAS REQUERIDAS EM SENTIDO CONTRÁRIO. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO. ARTIGO 485, §4º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRECEDENTES STJ. SENTENÇA ANULADA. RECURSOS CONHECIDO E PROVIDO. 1.A sentença deve ser anulada uma vez que contraria a regra expressamente prevista no §4º do artigo 485 do Código de Processo Civil, que estabelece que após o oferecimento da contestação, a desistência não poderá ser homologada sem que haja, para tanto, o consentimento do Requerido. 2. Acerca do tema, o C. STJ já se manifestou: “(...) Após o escoamento do prazo para resposta, somente é admissível a desistência da ação com a aquiescência do réu, pois ele também tem direito ao julgamento de mérito da controvérsia, bem como a eventual formação de coisa julgada material a seu favor. (...)” (STJ; REsp 1.519.589; Proc. 2015/0055630-3; DF; Terceira Turma; Relª Minª Nancy Andrighi; Julg. 10/04/2018; DJE 13/04/2018; Pág. 1235) 3. No caso dos autos, constata-se que as requeridas, dentre as quais se inclui a ora Apelante, ao serem intimadas a se manifestar acerca do pedido de desistência formulado pela parte autora/ apelada após a apresentação da contestação, manifestaram-se no sentido de não anuir com o pedido de desistência formulado. 4. Recurso conhecido e provido. (TJES – AC 5004793-19.2021.8.08.0047 – Relatora: Desª. Marianne Judice Mattos – 1ª Câmara Cível – Dj. 23.04.2024)

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ORDINÁRIA. SENTENÇA QUE HOMOLOGOU PEDIDO DE DESISTÊNCIA. PLEITO FORMULADO APÓS APRESENTAÇÃO DA CONTESTAÇÃO. IMPRESCINDIBILIDADE DE ANUÊNCIA DOS REQUERIDOS. NÃO CONFIGURADA. APLICAÇÃO DO ART. 485, §4º, DO CPC. SENTENÇA ANULADA. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS. 1) O caso é de simples solução, visto que a sentença viola frontalmente a norma ínsita no art. 485, §4º, do Código de Processo Civil, que condiciona a homologação do pedido de desistência formulado após a contestação ao consentimento da parte requerida. 2) De acordo com entendimento pacífico do c. STJ, após o escoamento do prazo para resposta, somente é admissível a desistência da ação com a aquiescência do réu, pois ele também tem direito ao julgamento de mérito da controvérsia, bem como a eventual formação de coisa julgada material a seu favor. Precedentes. 3) Recursos conhecidos e providos. (TJES – AC 5000357-80.2022.8.08.0047 – Relatora: Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira – 4ª Câmara Cível – Dj. 18.03.2024)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para
ANULAR
a sentença recorrida e os atos processuais subsequentes, retornando os autos à origem para o regular trâmite ao processo.

É como voto.

DES
ª
.
SUBSTITUTA FERNANDA CORRÊA MARTINS

Relator
a

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza

Acompanho a relatoria.